Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719249-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CONCEICAO DE FATIMA RODRIGUES VIDINHA D E S P A C H O Defiro o pedido de tramitação prioritária por se tratar de idoso. Nada a prover sobre o pedido para determinar o prosseguimento do feito nos autos de origem, pois o pedido liminar já foi analisado e a continuidade do feito é de competência do juízo agravado. Ao se manifestar em contrarrazões, a parte agravada juntou documentos no ID 72686486 e requer a condenação em litigância de má-fé. Assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o documento juntado e sobre o pedido de condenação, no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. À Secretaria para providências quanto ao cadastramento de prioridade. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 15 de julho de 2025 12:13:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador